Tribunal: STF
Processo: RE 1280802
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra decisão da 2ª Turma Recursal da Justiça Federal do Estado do Rio Grande do Sul – RS que reconheceu o período em que o segurado esteve em gozo de auxílio-doença no cômputo de tempo de serviço especial para fins de aposentadoria (documento eletrônico 10).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram desacolhidos (documento eletrônico 14).
    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 5°; 195, § 5° e 201, caput e § 1°, da mesma Carta. 
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão não merece acolhida. 
    O Tribunal de origem assim decidiu a questão:
    “[...] Recentemente, em 26/09/2019, a questão foi objeto de recurso repetitivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que afetou os REsp nº 1.759.098/RS e 1.723.181/RS (Tema 998), ocasião em que restou firmada a seguinte tese, a qual, nos termos do art. 927, III, do CPC, constitui precedente vinculante: "Possibilidade de cômputo de tempo de serviço especial, para fins de inativação, do período em que o segurado esteve em gozo de auxílio-doença de natureza não acidentária." No caso, portanto, considerando que os períodos de 19/06/2004 a 16/04/2006, de 23/06/2006 a 11/10/2007 e de 25/01/2011 a 03/09/2014 são antecedidos e precedidos de períodos em relação aos quais foi reconhecido o enquadramento diferenciado pela sentença e, ainda, ser irrelevante o motivo que deu ensejo ao recebimento dos benefícios por incapacidade, desacolho o inconformismo do INSS nesse ponto. [...]” (pág. 2 do documento eletrônico 10).
    Assim, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Outrossim, a apreciação do recurso extraordinário demandaria a reinterpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso (Lei 8.213/1991 e Decreto 3.048/1999), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com esse entendimento, destaco os seguintes julgados desta Corte: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI 806.029-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA EFEITO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA” (AI 762.244-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux).
    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões: ARE 868.616/SC, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.062.284/SC, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 1.055.636/RS, Rel. Min. Dias Toffoli e ARE 937.338/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia.
    No que tange à fonte de custeio, o § 5º da art. 195, da Constituição da República prevê que “nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. No caso em análise, não ocorreu a criação, majoração ou extensão de benefício previdenciário pela Lei 8.213/1991, razão pela qual não existe conflito entre ela e o dispositivo constitucional.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
                Ministro Ricardo Lewandowski
                            Relator